Tribunal: TJSP
Processo: 1030429-18.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Ação de restituição de valores c/c indenização por dano moral. Pedido de suspensão de descontos a título de RMC, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito. Pretensão improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.